Tribunal: STJ
Processo: 5001738-31.2014.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083695 - RS(2025/0391376-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO RENATO SCHONARDIE
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO COSTA - RS048258
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 70daa5ed-dd75-4bb6-90d6-84bd47c9ed85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083695 - RS(2025/0391376-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAULO RENATO SCHONARDIE
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO COSTA - RS048258
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PAULO RENATO SCHONARDIE,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
c/c
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: cobrança, ajuizada por PAULO RENATO SCHONARDIE, em face de
Ação
AERO COMÉRCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA. e CONSTRUTORA TENDA S/A.
: julgou extinto o processo, com base no
VI, CPC
Sentença
art. 485,
c/c
844, § 3o, CC, em relação à parte agravada AERO COMÉRCIO DE PORTAS E
BATENTES LTDA., condenando a parte agravante ao pagamento das custas e dos
honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a
exigibilidade ante a gratuidade da justiça anteriormente concedida.
: negou provimento à Apelação interposta por PAULO RENATO
Acórdão
SCHONARDIE.
Documento eletrônico VDA54113276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: aef19603-7dca-43b8-8b61-8686a7244e40

alega violação dos arts. 502, 508, CPC, 206, § 3o, V,
Recurso especial:
844, § 3o, CC, sustentando que: i) o direito de regresso que a parte recorrida
CONSTRUTORA TENDA
seria detentora em face da parte recorrida AERO
S/A
COMÉRCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA., por evidente, diz respeito aos valores
pagos em relação a quantia desprendida, não englobando o valor total da dívida,
mas, sim, o percentual dela, não existindo enriquecimento ilícito da parte
recorrente; e, ii) inexiste qualquer possível cobrança em duplicidade em desfavor
da parte recorrida AERO COMÉRCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA.; e, iii) a
transação efetuada não englobou a parte recorrida AERO COMÉRCIO DE PORTAS E
BATENTES LTDA., mas tão somente a parte recorrente e a parte recorrida
CONSTRUTORA TENDA S/A.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que não busca rediscutir o
Agravo interno
contexto fático-probatório. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RS
i) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o que decidiu o
: i) há de se destacar que,
TJ/RS
consoante se extrai da petição inicial do evento 5, PROCJUDIC1 - páginas 2-6, a
parte agravante ajuizou a presente ação de cobrança valendo-se do instituto da
solidariedade; e, ii) o acordo, evento 5, PROCJUDIC10 - páginas 37-40, dispõe que
o valor nominal total cobrado nas quatro ações em que litigam as mesmas partes é
de R$ 198.576,50, na presente é de R$ 36.339,55, ao passo que restou acordado o
Documento eletrônico VDA54113276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: aef19603-7dca-43b8-8b61-8686a7244e40

pagamento de R$ 330.000,00, que, por óbvio, considerou os consectários legais; e,
iii) embora conste a cláusula 6 mencionada pela parte agravante, no sentido de
que "os processos prosseguirão em relação à parte agravada AERO COMÉRCIO DE
PORTAS E BATENTES LTDA., inclusive pela totalidade das pretensões formuladas
nas ações descritas anteriormente", essa condição além de contrariar disposição
legal expressa, também se encontra em conflito com os demais termos do acordo,
visto que a cláusula 5 se refere ao direito de regresso da parte agravada
CONSTRUTORA TENDA
em face da parte agravada AERO COMÉRCIO DE
S/A
PORTAS E BATENTES LTDA.; e, iv) admitindo-se tais disposições em conjunto, tem-
se que a dívida poderia ser cobrada duas vezes em face da parte agravada AERO
COMÉRCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA., uma pela parte agravante - que já
recebeu seu crédito - e outra pela parte agravada, CONSTRUTORA TENDA
a
S/A,
qual quitou a dívida, e, nessa ordem de coisas, acertada a sentença que extinguiu a
ação por perda superveniente do objeto, aplicando o artigo 844, § 3o do Código
Civil à hipótese.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54113276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 20:34:54
Código de Controle do Documento: aef19603-7dca-43b8-8b61-8686a7244e40

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.695 / RS
Número Registro: 2025/0391376-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017383120148210019
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO RENATO SCHONARDIE
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO COSTA - RS048258
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO RENATO SCHONARDIE
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO DE ARAÚJO COSTA - RS048258
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
Documento eletrônico VDA55294212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: d6aad904-c13d-4178-a9a0-74470ee3a029

ADVOGADO
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: AERO COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LTDA
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:14
Código de Controle do Documento: d6aad904-c13d-4178-a9a0-74470ee3a029